Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002329-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SANAUTICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - CNPJ: 72.151.269/0001-80 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DO ICMS
DIFAL –
OPERAÇÃO INTERNA
– TRIBUTO SUPORTADO NA ORIGEM –
TRANSPORTE REALIZADO PELOS COMPRADORES
NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO

– DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA – ILEGALIDADE DA APREENSÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O entendimento firmado no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000 estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos.

2.
A situação concreta não se enquadra nas hipóteses previstas no IRDR, pois não há ausência de recolhimento do DIFAL nem falta de documentação fiscal para respaldar a operação. Trata-se de operação interna, com tributo já suportado no estado de origem e transporte realizado pelos compradores, que são consumidores finais não contribuintes do ICMS, conforme documentação fiscal idônea anexada ao Termo de Apreensão.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação com r
emessa
necessária interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
3
a Vara Esp
ecializada
da Fazenda Pública de Cuiabá
/MT
, que, nos autos do Mandado de Segurança
no 1002329-90.2022.8.11.0041,

impetrado por

Sanautica
Comércio e Importação Ltda
.
,

concedeu a segurança e, convertendo em definitivo a liminar anteriormente concedida, determinou a liberação das mercadorias constantes no TAD n° 1153091-8.

Inconformado, recorre o apelante, argumentando que a apreensão das mercadorias ocorreu para cessar infração material, devido
à
ausência de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS pelo destinatário contribuinte, estando, portanto, amparada pela legislação
vigente, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.o 87/1996, a Lei Estadual n.o 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS. Assim, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF ao caso, argumentando não se tratar de sanção política, mas de um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença que concedeu a segurança à impetrante
(Id. 214828979).

Co
ntrarrazõe
s
não foram apresentadas
(Id. 214828982).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença
(Id. 226984674).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade, bem como da remessa necessária, nos termos do §1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009.

Da análise dos autos, verifica-se que
o apelado
,
impetrou a ação mandamental, visando a liberação das mercadorias constantes no TAD no 153091-8
.
O pedido liminar foi deferido e, ao sentenciar o feito, o juízo
singular
concedeu a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, é oportuno destacar o entendimento firmado por este Sodalício no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que se encontra assim emendado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não
relacionados
às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Com efeito, o referido IRDR estabelece que não há ilegalidade na apreensão que visa coibir infração material de caráter continuado, seja pela ausência de documentação fiscal, pela mercadoria estar desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, ou pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte.

No caso dos autos, e
m consulta ao TAD no 153091-8, verifica-se que a autuação foi embasada nos seguintes fatos,
in litteris:

“FATOS: COBRANÇA DO DIFAL-CONSUMIDOR FINAL SOBRE AS DANFE No 18.417 E 18.418. COBRANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR RICMS/MT VER HISTÓRICO ANEXO AO TAD.
”
(Id. 214828975)

Assim, a motivação da apreensão foi a cobrança do DIFAL consumidor final sobre as DANFES no 18.417 e 18.418, ou seja, as mercadorias estavam acompanhadas das respectivas notas fiscais, as quais foram citadas no bojo do respectivo TAD, no entanto, não havia sido recolhido o suposto diferencial de alíquota.

Outra especificidade do caso que deve ser levada em consideração é que a aquisição das mercadorias pelos consumidores finais ocorreu presencialmente em Santa Catarina, conforme os documentos de Id. 214828959 e 214828960. O transporte para o Estado de Mato Grosso foi realizado por conta dos próprios compradores, que contrataram uma transportadora. Nessa situação, os consumidores finais já pagaram o imposto sobre o valor da mercadoria no momento da compra, conforme comprovado pelos documentos fiscais anexos ao TAD, em Id. 214828975, págs. 12 a 16.

Nesse sentido, considerando que não há ausência de recolhimento do DIFAL ou falta de documentação fiscal, a situação não se enquadra no entendimento firmado por este Sodalício no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, que estabelece que

“desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS.”

Assim, o caso concreto se distancia das hipóteses de cabimento de apreensão de mercadorias, de modo que não é lícito que o Agente Fiscal retenha as mercadorias por tempo além do necessário para o levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, especialmente no presente caso, onde as mercadorias estão devidamente acompanhadas da respectiva nota fiscal que comprova toda a natureza da operação.

Dito isso, em conformidade com o parecer elaborado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, em reexame necessário, r
atifico
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024